Tribunal: TJBA
Processo: 0003314-34.2004.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de a
pelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação
Indenizatória que julgou procedente o pedido de fixação de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a demora de quatro a sete dias para normalização do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço ensejadora de reparação civil; (ii) estabelecer se o acidente em via pública configura excludente de responsabilidade da concessionária; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado.

III. Razões de de
c
idir

3.
A prestação do serviço de energia elétrica é considerada essencial e deve ser contínua, conforme previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, inciso V, estabelece o prazo de 48 horas para religação normal em áreas rurais; ultrapassado esse limite, configura-se falha na prestação do serviço.

5. A alegação de excludente de responsabilidade por fato de terceiro não se sustenta quando o ilícito se refere à demora injustificada no restabelecimento do serviço, e não à interrupção em si.

6. A interrupção prolongada afetou a atividade empresarial da autora, pessoa jurídica, configurando lesão à sua honra, conforme
precedentes
do STJ e de tribunais estaduais, legitimando o reconhecimento de dano moral.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso.

8. Em razão da sucumbência recursal da apelante, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 3%, totalizando 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando excede o prazo regulamentar de 48 horas para religação em área rural, ainda que a interrupção tenha decorrido de fato externo.

2. O fato de terceiro não afasta a responsabilidade quando o ilícito decorre da demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral em decorrência de interrupção prolongada de serviço essencial, configurando violação à sua honra.

4. É adequada a fixação de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 diante da gravidade da falha e seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2461320/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.04.2024; TJSP, Apelação nº 10213419320228260002, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 07.11.2023; TJMT, Apelação nº 1000523-13.2023.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
0003314-34.2004.8.05.0022
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
JAPARANDUBA FAZENDAS REUNIDAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA DESIGNADA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA